Tribunal: TJSP
Processo: 2161615-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação a homologação de cálculo da contadoria judicial. Ausência de elementos aptos a desconstituir a conclusão exarada pelo contador do Juízo. Cálculos elaborados conforme sentença homologatória de transação, transitada em julgado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.